Tribunal: TJMT
Processo: 0004812-23.2016.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004812-23.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), FEITOSA & FEITOSA LTDA (APELADO), WILMAR FEITOSA - CPF: 448.869.261-34 (APELADO), WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA - CPF: 767.625.481-72 (ADVOGADO), HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO), FEITOSA & FEITOSA LTDA - CNPJ: 08.037.066/0001-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra FEITOSA & FEITOSA LTDA e WILMAR FEITOSA, perante a 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT. A sentença recorrida reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, sem condenação em ônus sucumbenciais. O recorrente alega nulidade da sentença por ausência de intimação prévia para manifestação sobre a prescrição e por falta de fundamentação quanto aos marcos temporais necessários à sua caracterização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Estabelecer se a sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem indicar expressamente os marcos temporais e fundamentos fáticos e jurídicos exigidos pelo art. 489, §1o, do CPC é nula por ausência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença que reconhece a prescrição intercorrente deve indicar, de forma expressa e fundamentada, os marcos temporais utilizados para a contagem do prazo prescricional, incluindo a data do início da suspensão da execução e o término do período de um ano previsto no art. 921, §4o, do CPC.

4. A ausência desses elementos compromete a fundamentação exigida pelo art. 489, §1o, do CPC, tornando a decisão judicial nula, pois impede o controle pelas partes e pela instância revisora.

5. O STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.340.553/RS), firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a delimitação dos marcos legais e fáticos utilizados na sua contagem.

6. O vício de fundamentação, por si só, impõe a anulação da sentença, independentemente da verificação da efetiva ocorrência da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A sentença que reconhece a prescrição intercorrente deve indicar expressamente os marcos temporais da suspensão e do início da contagem do prazo, sob pena de nulidade por ausência de fundamentação.

2. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige fundamentação concreta que permita a verificação da inércia do exequente e a delimitação temporal prevista no art. 921, §4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida na “Ação de Execução de Título Extrajudicial” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de

FEITOSA & FEITOSA LTDA
e
WILMAR FEITOSA
, que tramita perante a 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

271247877 - ID de origem 182639536),

reconheceu a incidência da prescrição
intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito sem ônus para as partes.

O apelante em suas razões
(ID.

271247879 - ID de origem 184259339) sustenta em síntese, a nulidade da sentença por ausência de prévia intimação para manifestação sobre a prescrição, em afronta aos arts. 9o, 10 e 487, parágrafo único, do CPC, configurando decisão surpresa.

Alega ainda a inaplicabilidade retroativa do art. 921, §4o, do CPC, com base na irretroatividade das normas processuais, e defende a ausência de inércia da parte exequente, com amparo no REsp 1604412/SC (IAC) e na Súmula 106 do STJ. Subsidiariamente, requer o não arbitramento de honorários recursais, por ausência de fixação na sentença, conforme orientação do STJ, e, alternativamente, o prequestionamento das matérias.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO BRADESCO S.A., ora apelante, em face de FEITOSA & FEITOSA LTDA e WILMAR FEITOSA, ora apelados, com o objetivo de promover a satisfação de crédito consubstanciado em título executivo extrajudicial, no importe de R$ 127.584,64, conforme petição inicial (ID. 271247853 - Pág. 5).

O magistrado de 1 grau, ao analisar o feito, reconheceu a prescrição intercorrente com fundamento no artigo 487, inciso II, c/c o § 5o do artigo 921 do Código de Processo Civil, destacando que a suspensão por ausência de bens penhoráveis só pode perdurar por um ano, sendo necessário, após esse prazo, o reconhecimento da prescrição caso não haja constrição patrimonial ou citação válida.

Contudo, a sentença é nula por ausência de fundamentação suficiente, violando os requisitos estabelecidos pelo art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil.
Embora a sentença tenha reconhecido a ocorrência da prescrição intercorrente, não foram expressamente indicadas as datas exatas de início e término do respectivo prazo prescricional.

Também não foi indicado expressamente nos autos a data da última tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, nem a data a partir da qual se iniciou o período de um ano de suspensão.

Ao fundamentar a extinção da execução pela prescrição intercorrente, o magistrado se baseou no artigo 924, inciso V, combinado com o artigo 921, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, que tratam da extinção do processo executivo por prescrição intercorrente e das regras para sua contagem; e na Súmula 150 do STF, contudo, o magistrado não indicou expressamente o prazo prescricional aplicado, nem por meio de citação direta de artigo do Código Civil.

Destaco que o C. STJ possui entendimento firmado em recurso repetitivo que "
o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa
" (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ, REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, S1 - Primeira Seção, DJe 16/10/2018).

De igual modo, preleciona a jurisprudência nacional:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS. SENTENÇA CASSADA. - A nova sistemática processual, absorvendo entendimento adotado na lei revogada, exige que a decisão judicial aponte os fundamentos fáticos e jurídicos utilizados pelo julgador que serviram de sustentação ao julgamento proferido. Considera-se como não fundamentada a decisão que se limita a indicar, apenas, o dispositivo processual adotado pelo juiz, sem apontar os fundamentos de sua convicção, conforme exigência do art. 489, § 1o, I, CPC/15. - "O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa" (STJ, REsp: 1340553/RS 2012/0169193-3). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.224324-6/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/12/2023, publicação da súmula em 15/12/2023)

É nula a sentença que utiliza termos genéricos que prestariam a justificar qualquer outra decisão de caso semelhante, tendo em vista o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e nos arts. 11 e 489, § 2o, ambos do CPC.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a 1a instância para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025